Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0724955-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VIP SEGURANCA LTDA, MARIA APARECIDA MORESCHI, ADONIAS MOREIRA DA SILVA JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo d. magistrado da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Informa o agravante, em síntese, que incialmente ajuizou ação monitória em desfavor dos agravados e, após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos agravados, não conseguiu o pagamento integral do débito. Alega que, nos termos do art. 921, inc. III, § 1o, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do feito e, transcorrido o prazo de suspensão sem recebimento dos valores, formulou pedido para realização de novas pesquisas via sistemas RENAJUD e INFOJUD, mas o pleito foi indeferido. Afirma que a última pesquisa RENAJUD foi realizada em 17/10/2018 e a última pesquisa INFOJUD foi realizada em 22/7/2015 (IDs 33240297 e 33239905 dos autos originários, respectivamente). Colaciona jurisprudência sobre o tema e sustenta restarem evidenciados os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo, bem como para concessão da tutela liminar. Requer, assim, que “seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, em nome dos Agravados” (ID 17954400 – pág. 17). No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a tutela de urgência deferida. Preparo realizado (ID 17954406). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. É certo que, para a concessão da tutela de urgência, impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, entendo presentes os citados pressupostos legais. Com efeito, o agravante peticionou ao juízo requerendo a renovação aos sistemas de consulta RENAJUD e INFOJUD, fundamentando seu pedido no considerável lapso temporal decorrido desde as últimas tentativas de localização de patrimônio dos devedores. Por sua vez, entendeu o MM. Juiz a quo pelo indeferimento do pedido, consignando que, in verbis: “(...) Trata-se de cumprimento de sentença que restou suspenso, por força do art. 921 do CPC, em 09/11/2018, ante o desconhecimento de bens dos executados passíveis de penhora (ID 33240306). Foram realizadas pesquisas RENAJUD (ID 33240052 e ID 33240297), INFOJUD (ID 33239905) e BACENJUD (ID 33239851, ID 33240197 e ID 65531298). ID 66699178 - o executado renova pedido de pesquisa INFOJUD e RENAJUD, sem ter comprovado a realização de qualquer diligência por meios próprios, sequer pesquisa imobiliária, nem demonstrou indícios de modificação na situação econômica dos executados. INDEFIRO o pedido de realização de novas pesquisas RENAJUD E INFOJUD, visto que não restou comprovado que o exequente esgotou as diligências a serem praticadas por meios próprios, bem como, em face inexistência de indícios de modificação da situação econômica dos executados. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Retornem os autos ao arquivo. (...)” É certo que, em regra, não se coaduna com o princípio da duração razoável do processo o deferimento de pedidos de diligências já efetivadas, sem êxito, incluídas as de renovação de consultas aos sistemas informatizados disponíveis aos juízos. Contudo, este egrégio Tribunal de Justiça, seguindo orientação do colendo STJ, tem entendido ser possível a renovação de requerimento de consultas nos sistemas como BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, desde que a medida requerida se mostre razoável, considerando o lapso de tempo transcorrido, apto a possibilitar uma alteração patrimonial do devedor. Ora, na hipótese em comento, as consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD foram, em verdade, realizadas em 17/10/2018 e 22/7/2015 (conforme IDs 33240297 e 33239905 dos autos originários, respectivamente), ou seja, um lapso temporal considerável, sendo crível a existência de alteração na situação financeira dos devedores, justificando o pedido de renovação das consultas. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA. BACENJUD. RENAJUD. ERIDFT. INFOJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação.” (grifei - Acórdão 1255774, 07039986520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença indeferiu o pleito de realização de nova consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido.” (grifei - Acórdão 1250022, 07034998120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA HÁ MAIS DE UM ANO. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu seu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da executada no sistema BACENJUD, e de veículos via RENAJUD, bem como de imóveis registrados em nome da devedora, sem demonstrar a modificação da situação financeira da parte devedora. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento, vem orientando no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério de razoabilidade. 3. Tendo sido a última consulta aos sistemas informatizados efetivada há mais de um ano, cumpria ao Juízo de origem, em atenção ao princípio da razoabilidade, deferir a diligência à sua disposição para a pesquisa acerca da existência de valores e/ou bens penhoráveis em nome da executada. 4. Recurso conhecido e provido.” (grifei - Acórdão 1150866, 07175307720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019.) Importante destacar que as consultas aos citados sistemas são auxílio válido ao credor na localização de bens e para satisfação da dívida, constituindo, por isso, meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Patente, portanto, a probabilidade do direito alegado pelos fundamentos ora elencados. Some-se à probabilidade do direito evidenciada ao perigo na demora em se aguardar o julgamento do presente recurso, para somente então deferir a renovação das consultas. Na verdade, tal situação pode inviabilizar a efetividade da medida, vez que os devedores, ora agravados, terão tempo suficiente para evitar eventual bloqueio de seus ativos financeiros via referidos sistemas, que terminarão por frustrar mais uma vez a localização de bens para a satisfação do crédito. Pelo exposto, presentes os requisitos necessários, DEFIRO a antecipação de tutela vindicada para determinar a renovação da consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator